Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos apresentados pelo exequente, aplicando IPCA até 12/2021 e, a partir de então, Taxa Selic, conforme EC 113/2021. A agravante sustenta excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa Selic pode incidir sobre honorários sucumbenciais antes do trânsito em julgado; e (ii) estabelecer o regime de atualização aplicável entre a publicação da EC 113/2021 e a exigibilidade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Honorários sucumbenciais possuem natureza autônoma e regramento próprio (CPC, art. 85), sendo fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa.
4. A correção monetária incide desde o ajuizamento da ação, conforme Súmula 14 do STJ.
5. A EC 113/2021 prevê aplicação da Taxa Selic, uma única vez para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, mas sua incidência deve respeitar a exigibilidade da obrigação.
6. A aplicação da Selic antes do trânsito em julgado é indevida, pois engloba juros e correção monetária, configurando cobrança antecipada de mora inexistente.
7. Correta a incidência apenas de correção monetária até o trânsito em julgado, com aplicação da Selic somente após essa data.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A aplicação da Selic antes do trânsito em julgado de atualização de honorários sucumbenciais fixados em percentual baseado no valor da causa é indevida, pois engloba juros e correção monetária, configurando cobrança antecipada de mora inexistente."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; CC/2002, art. 397; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2077029, 0735958-63.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 03/12/2025, p. 16/01/2026.